Tribunal: TJSP
Processo: 1022301-25.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido procedente em parte.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Hipótese em tela em que a instituição financeira ré não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar a efetiva prestação deste serviço, por meio de laudo de avaliação ou documento idôneo equivalente, nos termos dos artigos 373, inciso

Ementa:

REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido procedente em parte.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Hipótese em tela em que a instituição financeira ré não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar a efetiva prestação deste serviço, por meio de laudo de avaliação ou documento idôneo equivalente, nos termos dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do CDC. Cobrança abusiva, devendo haver a restituição ao autor da quantia cobrada a este título, acrescida de juros de mora, contados a partir da citação, e correção monetária desde a data da celebração do contrato, com o consequente recálculo do IOF incidente sobre o total da operação.
SEGURO PRESTAMISTA. Admissibilidade. Contratação facultativa. Função de garantir eventual não pagamento por circunstâncias alheias à vontade do contratante. Caso dos autos em que, ademais, não ficou evidenciado que a requerida tenha condicionado o contrato de mútuo ao seguro prestamista – estabelecido, repita-se, no interesse do próprio mutuário. Inocorrência de venda casada.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Não configurada má-fé da requerida. Devolução dos valores na forma singela.

Sentença alterada. Recurso provido em parte para afastar a declaração de inexigibilidade da cobrança do encargo sob a rubrica "seguro prestamista".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000489855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022301-25.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado ALESSANDRO
ALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. Por maioria de votos. Declara voto o terceiro juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA, J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1022301-25.2017.8.26.0196
Apelante(s): OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Apelado(a,s): ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Autos em primeiro grau no: 1022301-25.2017.8.26.0196
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Humberto Rocha
Vara: 3a Vara Cível do Foro de Franca
VOTO No. 09355
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido
procedente em parte.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Recursos repetitivos.
REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Hipótese em tela em que a
instituição financeira ré não se desincumbiu do ônus, que lhe
cabia, de provar a efetiva prestação deste serviço, por meio de
laudo de avaliação ou documento idôneo equivalente, nos
termos dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e
6o, inciso VIII, do CDC. Cobrança abusiva, devendo haver a
restituição ao autor da quantia cobrada a este título, acrescida
de juros de mora, contados a partir da citação, e correção
monetária desde a data da celebração do contrato, com o
consequente recálculo do IOF incidente sobre o total da
operação.
SEGURO PRESTAMISTA. Admissibilidade. Contratação
facultativa. Função de garantir eventual não pagamento por
circunstâncias alheias à vontade do contratante. Caso dos autos
em que, ademais, não ficou evidenciado que a requerida tenha
condicionado o contrato de mútuo ao seguro prestamista
estabelecido, repita-se, no interesse do próprio mutuário.
Inocorrência de venda casada.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Não configurada má-fé da
requerida. Devolução dos valores na forma singela.
Sentença alterada. Recurso provido em parte para afastar a
declaração de inexigibilidade da cobrança do encargo sob a
rubrica “seguro prestamista”.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 161/171), proferida pelo
MM. Juiz de Direito Humberto Rocha, acrescenta-se que o pedido inicial foi julgado
procedente em parte para condenar o requerido a devolver à parte autora as cobranças
denominadas de "tarifa de avaliação e garantia no valor de R$ 1.270,00 e "seguro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor de R$ 597,60", ou compensar estes valores com eventual débito existente no
momento da estabilização desta decisão, com correção monetária pela tabela prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde cada pagamento e com juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação (NCPC, art. 240), respeitando a prescrição trienal
incidente sobre cada parcela.
O banco requerido apelou alegando ser cabível a reforma
da decisão primeva (fls. 174/187). Aduz pela legalidade das cláusulas prevendo “tarifa
de avaliação de garantia” e “seguro prestamista”.
Sem contrarrazões (fls. 194).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença objurgada.
2. Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo,
deixando de intimar a apelada para a oferta de contrarrazões, eis que já trazidas aos
autos.
Passo ao voto.
Trata-se de ação revisional de contrato de cédula de
crédito bancário para aquisição de veículo, no valor total financiado de R$ 15.496,17,
(quinze mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), a ser pago em 48
(quarenta e oito) parcelas iguais de R$ 656,51 (seiscentos e cinquenta e seis reais e
cinquenta e um centavos).
Com a inicial, juntou documentos (fls. 16/37)
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
improcedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Insurge-se o apelante contra a declaração de abusividade
dos encargos denominados “tarifa de avaliação do bem dado em garantia (TAG)” e
“seguro prestamista”.
Pois bem
Em relação ao encargo denominado “tarifa de avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do bem dado em garantia (TAG)” (R$ 1.270,00 fls. 23), é entendimento recente do C.
Superior Tribunal de Justiça que devido, nos termos do Recurso Especial 1.578.553/SP,
que elenca, contudo, hipóteses de ressalva à sua cobrança, quais sejam, a abusividade da
cobrança pelo serviço não efetivamente prestado e a verificação de onerosidade
excessiva.
Na presente demanda, a instituição financeira ré não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar a efetiva prestação deste serviço, por
meio de laudo de avaliação ou documento idôneo equivalente, nos termos dos artigos
373, inciso II, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do CDC, daí porque reputa-
se abusiva sua cobrança, devendo haver a restituição ao autor da quantia cobrada a este
título, acrescida de juros de mora, contados a partir da citação, e correção monetária
desde a data da celebração do contrato, com o consequente recálculo do IOF incidente
sobre o total da operação.
Conforme se dessume da acurada análise do caderno
processual, é certo que o contrato entabulado entre as partes traz campo próprio para a
contratação do seguro prestamista, havendo campos distintos para “Sim” ou “Não” no
que tange à efetiva manifestação de vontade do consumidor (fls. 22).
É, portanto, facultativa a adesão a tal seguro, opção da
parte no ato da celebração da avença. Além disso, tem por finalidade garantir eventual
não pagamento por circunstâncias alheias à vontade do contratante, como, por exemplo,
na hipótese de desemprego.
Acerca do tema, colaciono os julgados abaixo:
“Apelação. Ação revisional de contrato bancário.
Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu.
Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme
certificado de registro e licenciamento do veículo juntado
aos autos. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos
serviços não comprovada. Restituição simples dos valores
pagos, com acréscimo de correção monetária desde os
desembolsos e de juros de mora a contar da citação.
Seguro prestamista. Ausência de comprovação de que o
autor foi compelido ou coagido à contratação. Legalidade
da cobrança. Sentença reformada em parte para afastar a
declaração de nulidade das cláusulas que preveem a
cobrança de tarifa de registro e seguro. Honorários do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
banco apelante majorados. Recurso provido em parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1012812-05.2016.8.26.0032;
Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro:
28/08/2019)
“REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cédula de crédito bancário
com garantia de alienação fiduciária firmada em 16 de
fevereiro de 2017. Sentença de procedência. Permitida a
cobrança de seguro de proteção financeira, conforme
Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o regime
do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Não se
observa qualquer abusividade na quantia cobrada sob tal
natureza, notadamente frente ao valor do contrato. Não
bastasse, nota-se que foi facultada a autora a sua
contratação ou não, conforme previsto no contrato.
Sentença reformada. Apelação provida” (TJSP; Apelação
Cível 1000181-24.2019.8.26.0032; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro:
26/08/2019)
“ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DA
MATÉRIA. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADOTADA EM
JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO. TARIFA
DE
CADASTRO
E
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA.
CONFIRMAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR, QUE
MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.
APELO IMPROVIDO. Segundo entendimento adotado
pela 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, com
caráter repetitivo, é possível a cobrança da tarifa de
cadastro e do seguro de proteção financeira. Os encargos
administrativos e seus valores foram livremente pactuados
no contrato, inexistindo, no caso, abuso ou onerosidade
excessiva. Sua exigência, portanto, apresenta-se legítima.” (TJSP; Apelação Cível
1007843-44.2016.8.26.0032; Relator (a): Antonio Rigolin;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019)
Nessa ordem de ideias, a repetição do valor dispendido a
tal título (seguro prestamista) somente teria lugar caso o autor fizesse prova de que,
recusada a contratação, a requerida inseriu de forma “sub-reptícia” sua “concordância”
no contrato assinado, inaplicável aqui a inversão do onus probandi, uma vez que à
demandada incumbiria, então, produção de prova negativa, o que não se pode admitir.
Destarte, inocorrente a chamada “venda casada” no caso
dos autos, dada por legítima e válida a cobrança do “seguro prestamista”.
A devolução dos valores indevidamente repassados ao
consumidor deverá se dar de forma simples, e não em dobro, uma vez que a cobrança
indevida não se deu por má-fé da instituição financeira.
Por fim, em razão do decaimento mínimo da recorrida na
totalidade da demanda, fica preservada a disciplina da sucumbência tal qual estipulada
no julgado vergastado, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Ritos,
com a ressalva da gratuidade judiciária a que faz jus o demandante.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO
RECURSO para reformar a r. sentença no que tange à declaração de inexigibilidade da
cobrança do encargo sob a rubrica “seguro prestamista”.
MARCOS GOZZO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48072
Apelação Cível no 1022301-25.2017.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelado: Alessandro Alves de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para negar provimento ao recurso.
A r. sentença considerou ilegítima a
cobrança do seguro e não merece reforma.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora por ela indicada.
3.
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
No caso em comento, não demonstrado
que a contratação foi optativa. Não há termo de
adesão em separado ou apólice devidamente assinados pelo autor com a descrição das
coberturas oferecidas.
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve mesmo ser considerada
abusiva tal cobrança, nos termos dos arts. 51, IV
e 39, I, do CDC, conforme determinado na r.
sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
112FF410
7
8
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
1153C94D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022301-25.2017.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.